Tribunal: TJMT
Processo: 1064796-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1064796-60.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: FRANCKCINEY CANAVARROS MAGALHAES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 27/03/2025 (SESSÃO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por policial militar contra sentença que julgou improcedente o pedido de inclusão no Quadro de Acesso à Promoção por Antiguidade referente ao certame de 21 de abril de 2019, bem como a promoção ao posto de 2o Tenente com efeitos retroativos a essa data e a promoção subsequente a 1o Tenente a partir de 21 de abril de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão do recorrente do Quadro de Acesso à Promoção, em razão de processo criminal em curso, viola o princípio da presunção de inocência; e (ii) estabelecer se a decisão administrativa encontra amparo na legislação vigente e nos precedentes dos Tribunais Superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Lei no 10.076/2014 disciplina a promoção na Polícia Militar de Mato Grosso e prevê que a inclusão no Quadro de Acesso depende do preenchimento de critérios objetivos, entre eles a idoneidade moral, sendo vedada a inclusão de militares que respondam a processo criminal por determinados delitos, conforme art. 51, IV, § 3o.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a exclusão do militar do Quadro de Acesso à Promoção, em razão de processo criminal em curso, não viola a presunção de inocência, desde que haja previsão de ressarcimento da preterição em caso de absolvição (ARE 1265888 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
3. O ato administrativo que excluiu o recorrente do Quadro de Acesso à Promoção fundamenta-se em norma expressa e não configura abuso de poder, limitando-se o controle judicial à análise da legalidade e da razoabilidade da decisão.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a não inclusão no Quadro de Acesso, quando há pendência de processo criminal, não configura ilegalidade, desde que garantida a possibilidade de ressarcimento em caso de absolvição (TJMT, N.U 1027227-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago).
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A exclusão de militar do Quadro de Acesso à Promoção, quando há processo criminal em curso, não viola a presunção de inocência, desde que prevista a possibilidade de ressarcimento da preterição em caso de absolvição. 2. O ato administrativo que nega a inclusão no Quadro de Acesso deve observar os critérios estabelecidos na legislação vigente, sendo vedada a intervenção judicial para reanálise do mérito administrativo."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.076/2014, art. 51, IV, § 3o; CF/1988, art. 37, caput.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064796-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCKCINEY CANAVARROS MAGALHAES - CPF: 690.526.541-15 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025